Tribunal: TJSP
Processo: 0036325-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENAS – CONCEDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL SEM NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE TENHA SE INSURGIDO CONTRA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0036325-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente CLAUDEMIR MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036325-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15052
2
Habeas Corpus no 0036325-76.2020.8.26.0000
Comarca de Andradina Vara das Execuções Criminais
Impetrante/Paciente: Claudemir Mariano
Impetrado: Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Andradina
Voto no 15052
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE
PENAS

CONCEDIDO
O
LIVRAMENTO
CONDICIONAL SEM NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE
TENHA SE INSURGIDO CONTRA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
PERDA DO OBJETO
ORDEM
PREJUDICADA.
Vistos.
Claudemir Mariano impetra, em favor próprio,
este Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade
coatora o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Andradina, alegando, em síntese, que está sofrendo constrangimento
ilegal, diante da ausência de atuação de defensor público ou dativo para
pleitear benefícios em seu favor, em afronta ao princípio da ampla defesa.
Aduz que preencheu os requisitos legais previstos nos decretos
presidenciais dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, além dos
Decretos Presidenciais nos 8.172/2013, 8.380/2014, 8.615/2017 e
9.246/2017.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja determinada a nomeação de defensor público ou dativo, a fim de
providenciar os pedidos de comutações de pena, e, ao final, que seja
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036325-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15052
3
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 15), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
writ, pela perda de seu objeto (fls. 18/19).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pelo Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, datadas de 04.11.2020, que, em 17.02.2020, os autos
da execução penal do Paciente foram encaminhados ao Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Andradina, uma vez que foi
removido para a Penitenciária de Andradina, em 24.01.2020. Contudo,
consta que, através de consulta ao sistema SIVEC/SAP, o Paciente foi
agraciado com o benefício do livramento condicional em 28.08.2020 (fls.
15).
Portanto, diante da concessão do livramento
condicional ao Paciente, desde 28.08.2020 (fls. 16), e da ausência de
informações quanto à insurgência do Paciente contra tal decisão, bem
como da consequente cessação do constrangimento ilegal sofrido por ele,
esta ordem encontra-se prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator